Tribunal: STF
Processo: ARE 1599508
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fábio Alexandre Pereira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DA VARA DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, §3º E 39, DA LEI ESTADUAL Nº 16.544/2010 E ART. 116, I, “C”, DO REGIMENTO INTERNO DESSA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS JÁ FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. a) Ao ajuizar a presente ação com o objetivo de ver declarada extinta a sua punibilidade nos autos de Processo Administrativo em razão do reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a nulidade da sanção ante a existência de doença de cunho psiquiátrico, o apelante o fez como sucedâneo recursal, o que não se admite em razão da incompetência da Vara Castrense para o julgamento dos pedidos, que devem ser apreciados pelo órgão de segunda instância da Justiça Militar, no caso, a 1ª Câmara Criminal, nos termos dos arts. 37, §3º e 39, da Lei Estadual nº 16.544/2010 e art. 116, I, “c”, do Regimento Interno dessa Corte de Justiça. b) Ante o desprovimento do recurso, impõe-se o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível n° 0020883-05.2023.8.16.0013, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 01.3.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, LV e LXXVIII e 37, caput, da Constituição da República. Alega-se que “a pretensão sancionatória do Recorrente nos autos do PAD em referência está prescrita” e, subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da sanção administrativa imposta ante a comprovação da inimputabilidade do recorrente.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Da análise dos autos verifica-se, ainda, que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, II, LIV, LV e LXXVIII e 37, caput, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
 
Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por sua vez, assim decidiu o Tribunal a quo (Id: 9663e3b4):

“Infere-se dos autos que Fábio Alexandre Pereira, policial militar, ajuizou, em 1.2.2022, a presente ação a fim de reformar a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar 001/2012 contra ele instaurado. Narrou, na inicial, que:
[...]
Destarte, requereu a antecipação dos efeitos da tutela e a posterior procedência dos pedidos, nos seguintes termos:
[...]
O Juízo singular, todavia, indeferiu a liminar pleiteada (mov. 10.1). Interposto agravo de instrumento, manteve-se a decisão (mov. 32.1 – Agravo de instrumento).
Devidamente citado (mov. 13), o Estado do Paraná apresentou contestação, na qual defendeu a não ocorrência da prescrição porquanto ‘sendo a conduta punível com pena máxima de quatro anos, o prazo prescricional é de oito anos, a teor do art. 125, V, do Código Penal Militar, sendo esse o prazo a ser considerado no presente caso’ e, ainda, ‘a teor do citado art. 125, §4º, I, do CPP, não há que se falar em curso da prescrição até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória nº 0014347-90.2018.8.16.0000, que, assim como ocorre com o Conselho de Justificação, pende de recurso’ (mov. 25.1).
Após a impugnação (mov. 28.1), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (mov. 33.1 e 36.1) e apresentaram alegações finais (mov. 47.1 e 52.1).
Sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito por ausência de pressuposto processual, em razão da incompetência da Vara da Justiça Militar para processar e julgar o feito, como se vê:
[...]
Contra a referida decisão, o autor interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado procedente, conforme ementa:
[...]
Com o retorno dos autos à primeira instância, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual incompetência do Juízo (mov. 77.1), o que foi cumprido ao mov. 81.1 pelo recorrente.
O Estado do Paraná renunciou ao prazo (mov. 80).
Ato contínuo, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência do Juízo Castrense, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (mov. 85.1).
Prolatou-se, dessa forma, nova sentença, cujos fundamentos abaixo se transcreve:
[...]
Mais, o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná estabelece que:
“Art. 42. A Justiça Militar Estadual será exercida: (Redação dada pela Lei nº 17.257, de 31 de julho de 2012)
I – pelo Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar e pelos Conselhos de Justiça previstos na legislação militar, com jurisdição em primeiro grau em todo o Estado; (Redação dada pela Lei nº 17.257, de 31 de julho de 2012) 
II – pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição.” 
E, ainda, o Regimento Interno desta Corte de Justiça fixa no art. 116, I, “c”, que: 
“Art. 116. Às Câmaras Criminais serão distribuídos os feitos atinentes às matérias de suas especializações, assim classificadas:
I - à Primeira Câmara Criminal:
a) crimes contra a pessoa, exceto os contra a honra;
b) crimes militares definidos em lei;
c) processos oriundos do Conselho de Justificação da Polícia Militar”
Pois bem.
Dos autos de Conselho de Justificação nº 0003192-61.2016.8.16.0000, infere-se que:
‘O Comandante Geral da Polícia Militar instaurou o Conselho de Justificação de n. 001/2012 para apurar sobre as condições de permanência nas fileiras da Polícia Militar do Justificante, 1º Ten. QOPM Fabio Alexandre Pereira, em razão da prática de conduta irregular de natureza grave apurada por meio do Inquérito Policial Militar nº 226/2012-COGER, resultando no Libelo Acusatório no qual se imputa ofensa aos seguintes dispositivos legais: Lei Estadual nº 16.544/2010, em seu artigo 5º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”; Lei Estadual nº 1.943/54, Código PMPR, em seu artigo 102, alíneas “b”, “c”, “d”, “h”, “i”, “j”; Decreto 4.346/02, Regulamento Disciplinar do Exército, Anexo I, itens 4, 7, 9, 19, 23, 40 e 82; e, Decreto 5.075/98, artigo 7º, inciso III, VIII, IX, XVII, XX, XXIV e XXIX.
(...)
Ao final do regular procedimento disciplinar, o relatório apresentado pelos integrantes do Conselho foi no sentido de que o acusado praticou as condutas narradas na peça acusatória, concluindo, por unanimidade de votos, que o Justificante não ostenta condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar (fl. 1073 - autos originários).
Tal conclusão foi acolhida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, que declarou não justificadas as acusações que foram atribuídas ao militar estadual no libelo acusatório, considerando-o incapaz de permanecer nas fileiras da PMPR, e determinando a remessa dos autos a este Tribunal (fls. 1.079/1.093 - autos originários).
O Justificante, com fulcro no artigo 35, inciso I, da Lei nº 16.544/10, pleiteou a reconsideração de ato (fls. 1.098/1.104 - autos originários).
O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a exclusão do Acusado das fileiras da Corporação (fls. 1106/1113 – autos originários).
Encaminhado o Recurso Disciplinar interposto à apreciação do ilustre Governador do Estado do Paraná, a insurgência foi conhecida e improvida (fl. 21), mantendo-se a decisão do Comandante-Geral da PMPR’ (mov. 60.1 dos autos 0003192-61.2016.8.16.0000).
O recorrente buscou naqueles autos ‘o reconhecimento por este Colegiado da prescrição, socorrendo-se a normativa constante dos artigos 42 a 44, da Lei nº 16.544/2010, anulando-se, via de consequência, o ato de exclusão emanado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná e determinando-se, por isso, o arquivamento do feito, conforme preconiza o artigo 45 da citada Lei’ (mov. 60.1 dos autos 0003192-61.2016.8.16.0000).
Todavia, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça julgou improcedente a justificação e confirmou a punição adotada:
[...]
Não obstante, houve o ajuizamento da ação rescisória nº 0014347- 90.2018.8.16.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente para o fim de anular a decisão proferida no procedimento de justificação nº. 1.497.646-0 e reintegrá-lo a partir do momento em que o justificante deveria ter apresentado a manifestação prevista no art. 39, § 1º, da Lei Estadual nº 16.544/2010:
[...]
Fica claro, dessa forma, que ao ajuizar a presente ação com o objetivo de ver declarada extinta a sua punibilidade nos autos de Processo Administrativo em razão do reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a nulidade da sanção ante a existência de doença de cunho psiquiátrico, o apelante o fez como sucedâneo recursal, o que não se admite em razão da incompetência da Vara Castrense para o julgamento dos pedidos, que devem ser apreciados pelo órgão de segunda instância da Justiça Militar, no caso, a 1ª Câmara Criminal, nos termos dos arts. 37, §3º e 39, da Lei Estadual nº 16.544/2010 e art. 116, I, “c”, do Regimento Interno dessa Corte de Justiça.
Por isso, é inviável revestir a presente ação ordinária como forma de controle judicial do ato administrativo, como sugere o apelante, até porque como a ação rescisória ainda não transitou em julgado, sequer houve a reinstauração do procedimento de justificação a partir da fase prevista no art. 39, § 1º, da Lei Estadual nº 16.544/2010.
Não há, por conseguinte, ato. Como bem disse o relator da ação rescisória ao analisar o pedido do recorrente quanto ao descumprimento do acórdão, ‘muito embora o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal tenha, por unanimidade e votos, anulado a decisão proferida no procedimento de justificação nº 1.497.646-0, com determinação de reinstauração a partir do momento em que o justificante deveria ter apresentado a manifestação prevista no artigo 39, § 1º, da Lei Estadual nº 16.544/2010, inclusive tendo sido determinado o retorno ao status quo ao procedimento com a reinserção do requerente nos quadros da Corporação, resta imperioso, porque evidente, que o efetivo cumprimento dessa decisão não transborda a necessidade de término da demanda, de maneira que, é de rigor o aguardo do trânsito em julgado para, em havendo confirmação da decisão lançada no acórdão de mov. 119.1 da presente ação rescisória, sobejar, inequivocamente, o direito da parte em pleitear o que lhe for de direito’ (mov. 142 – autos nº 0014347-90.2018.8.16.0000).
Nessa linha, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:
[...]
Assim, reconhecida a incompetência, ficam prejudicadas as demais teses de cunho subsidiário alegadas pelo recorrente. 
Por último, não obstante o desprovimento do recurso, deixo de arbitrar os honorários recursais, previsto no enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, § 11, do CPC, porquanto já fixado no seu patamar máximo legal.” (grifos acrescidos)

Logo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná e Lei Estadual nº 16.544/2010) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pleito de reintegração. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Inaplicabilidade do tema 1.199/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem ao apreciar o processo administrativo disciplinar, não examinou o elemento volitivo (dolo ou culpa) do ato de improbidade administrativa, não obstante, cingiu-se à análise da legalidade da penalidade de demissão aplicada à luz dos elementos fáticos e da legislação local aplicada. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1475740 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO INIDÔNEO. DEMISSÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO PELA DESPROPORÇÃO DA PENA APLICADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.108-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.02.2021).

“1. Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo disciplinar. Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumento capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.150.291-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.12.2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente